Tribunal: TJBA
Processo: 0501057-65.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0501057-65.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: CLASSIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO
DE EXECUÇÃO
EXTINTO
EM RAZÃO DA
NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE
BENS PENHORÁVEIS
.
NULIDADE PROCEDIMENTAL.
RETORNO DO PROCESSO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A
não localização do devedor não dá ensejo à extinção da ação sem resolução do mérito,
mas à suspensão do feito
pelo prazo de 1 (um ano),
período em que se suspende a prescrição,

após o que, intimado o exequente, será determinado o arquivamento.

A inexistência de bens penhoráveis não é motivo para extinção do processo de execução, como se nota da leitura do art. 924 do NCPC.

A
inda que a extinção do processo houvesse sido motivada pelo abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, seria necessária a prévia intimação
pessoal
da parte, como disposto no §1º do mesmo dispositivo,
o que,
in casu,
não ocorrera.

O contexto de prolação de sentença recorrida revela erro procedimental no que diz respeito às hipóteses de extinção da execução e de vedação da decisão surpresa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0501057-65.2013.8.05.0150,

em que figura como apelante
HSBC BANK BRASIL S.A.
e apelado
CLASSIC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo
,
anulando a sentença
, pelas razões adiante alinhadas.